Tribunal: TJMT
Processo: 1006546-29.2018.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006546-29.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CESAR ELIAS CAMPOS DE MORAIS - CPF: 568.336.011-00 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO –
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO –
REVELIA DECRETADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA –
JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL –
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES – DESCONTOS INDEVIDOS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES DEVIDA – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO
ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento novo em contrarrazões, ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Não havendo prova da contratação de empréstimo, os descontos em folha de pagamento são indevidos, o que enseja a responsabilização material para restituição do valor debitado na forma simples.

O mero desconto indevido, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero desconto e mero aborrecimento da vida civil.

Não havendo reclamação administrativa, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, portanto, de rigor a reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial e determinar a restituição, na forma simples, do valor descontado indevidamente.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, com o argumento de que, inobstante à revelia da parte promovida, não restou comprovado nos autos os descontos na folha de pagamento da parte promovente no valor alegado na inicial (R$ 85,64 – mensal)
, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.

Submeto o presente projeto de sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença posto que restou comprovado nos autos os descontos indevidos em sua folha de pagamento decorrente de serviço que não contratou, bem como o dano moral sofrido decorrente de tais fatos.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial e determinar a restituição, na forma simples, do valor de R$ 3.932,65 descontado de sua conta e a condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00.

Houve apresentação de contrarrazões, oportunidade em que a parte promovida procedeu com a juntada de comprovant
e de TED efetuado na conta da parte promovente e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

O magistrado
a quo
analisou os autos com os documentos que instruíam o processo

e julgou improcedente a pretensão inicial, por entender que não restou comprovado nos autos os descontos na folha de pagamento da parte promovente
.

Fora decretada a revelia da parte promovida, ora Recorrida, posto que devidamente citada não compareceu à audiência de conciliação designada e não apresentou contestação.

Somente em sede de contrarrazões junta comprovante de TED na conta da parte promovente no valor de R$ 3.236,81.

Incialmente, destaco que esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno, resta, portanto, configurada a preclusão.

Em que pese o magistrado
a quo
ter entendido que não restou comprovado os descontos na folha de pagamento da parte promovente, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que fora anexo aos autos holerites que comprovam descontos efetuados pela parte promovida na folha de pagamento da parte promovente, no valor total de
R$ 3.932,65
, em parcelas mensais
de R$ 147,74
, sem a prova da contratação.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu os descontos na folha de pagamento da parte promovente comprovar que houve a contratação, o que não restou comprovado nos autos.

Há nos autos provas de que houve o desconto indevido relativos a empréstimo não contratado pela parte promovente, portanto, devida a restituição do valor descontado indevidamente da folha de pagamento da parte promovente.

Entretanto, esclareço que dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

O mero desconto indevido, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil.

Não havendo reclamação administrativa, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

E, no caso, a restituição material do valor descontado indevidamente da folha de pagamento da parte promovente, é suficiente para restauração do
status quo ante
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para determinar a restituição material, na foram simples, da quantia de R$ 3.932,65 (três mil novecentos e trinta e dois reais sessenta e cinco centavos), com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020